Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-23.2022.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-23.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLAS DA CONCEICAO - CPF: 038.954.792-17 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (
actio nata
), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001340-23.2022.8.11.0029

Apelante
: WILLAS DA CONCEIÇÃO.

Apelado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

Apelação de
WILLAS DA CONCEIÇÃO.

Ação
:
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais movida por
WILLAS DA CONCEIÇÃO
, em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença
(Id. 202861107)
:
reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, por conseguinte, revogou a tutela de urgência concedida e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Em decorrência do princípio da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser o postulante beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 202861114): Sustenta, em síntese, que a demanda envolve relação consumerista, logo, o prazo prescricional a ser considerado é o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e não o prazo trienal da legislação civil, como fez o juízo de origem.

Além disso, como se depreende da leitura do CDC, o
termo inicial para a ocorrência da prescrição é o conhecimento do dano,

que no caso, ocorreu em 17.06.2022 quando teve acesso ao extrato de negativação.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença extintiva, afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202861118).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
WILLAS DA CONCEIÇÃO.

Ação
:
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais movida por
WILLAS DA CONCEIÇÃO
, em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença
(Id. 202861107)
:
reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, por conseguinte, revogou a tutela de urgência concedida e julgou extinto o processo com resolução do mérito. Em decorrência do princípio da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser o postulante beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Conforme premissa 18 publicada na Edição nº. 59 da ferramenta Jurisprudência em Teses do STJ,
“a ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do art.
27
do
CDC
, mas ao prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002”
.
Precedentes: AgRg no REsp 1365844/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1303012/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014; AgRg no AREsp 127346/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014; AgRg no Ag 1418421/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012; REsp 1276311/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 571.

Nessa perspectiva, em julgados recentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte agravante contra Empresa Brasileira de Telecomunicações S A EMBRATEL, em face da inscrição indevida do autor em cadastro de inadimplentes. O acórdão manteve a sentença, que declarara a inexistência do débito indicado na inicial e reconhecera a prescrição trienal em relação à pretensão de indenização por danos morais, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. III.
Conforme a jurisprudência dominante do STJ, o prazo prescricional para o pedido de indenização por dano moral, decorrente da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é o previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1.457.180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019. IV. O acórdão recorrido registrou que "o apontamento aqui questionado foi disponibilizado em 16/06/2009. A partir daí se iniciou a contagem do prazo de prescrição, que se encerrou em 16/06/2012. (...) não há informação nos autos acerca do recebimento da notificação pelo apelante noticiando a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. (...) a demanda só foi ajuizada em 11/01/2013, isto é, mais de seis meses após o decurso do lapso prescricional de três anos. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas dos autos, no sentido de que restou configurada a prescrição trienal, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 773756 SP 2015/0221711-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1457180/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/9/2019, DJe 5/9/2019.) PROCESSO CIVIL.

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, CPC - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais, decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, CC/2002 - O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a parte tem ciência inequívoca da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois se aplica o princípio da actio nata, pelo qual o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial pelo seu respectivo titular - Ajuizada a ação depois de decorridos mais de três anos da data em que a parte tomou ciência da negativação de seu nome, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição - Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000221058860001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

DANO MORAL - Negativação indevida da autora – Pretensão Indenizatória – Prescrição – Inteligência do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC - Aplicação da teoria da actio nata – Prazo prescricional contado da ciência da negativação – Autora que admitiu na inicial ter tomado ciência da restrição ao final de 2015 – Ação ajuizada somente em março de 2019 – Prescrição consumada – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10024686320198260127 SP 1002468-63.2019.8.26.0127, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

De forma semelhante, é pacífico na jurisprudência do STJ que, a teor do art. 189 do Código Civil
,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a parte tem ciência inequívoca da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (
actio nata).

A propósito, o STJ:

“O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”
AgInt no AREsp 1500181/SP

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. 1.Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após oindeferimentode produção deprova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2.O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada(pas de nullité sans grief).Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1º, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 3.De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 4.
Segundo a teoria daactio nata, o termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos
. 5.Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art.373, CPC). 6.A conduta daquele que, por sua desídia, contribui para a inscrição e manutenção equivocada de nome de terceiro em cadastro de inadimplentes mesmo após passados diversos anos do fim da relação contratual entre as partes, contrária à boa-fé objetiva e deve ser levada em consideração no momento da fixação do quantum indenizatório. 7.Deu-se parcial provimento ao recurso.
(Acórdão 1329685, 07335821420198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, o autor alega que tomou conhecimento da negativação indevida de seu nome na data de 17.06.2022, conforme comprovante de consulta anexada junto a inicial (Id.

202861069).

Assim, considerado que a ação foi ajuizada naquele mesmo ano de 2022, não há falar em prescrição do direito do autor de ajuizar a demanda.

Desta feita, é o caso de se afastar a declaração de prescrição do direito da parte autora e determinar o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024